Tribunal: TJDFT
Processo: 0745666-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745666-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JACO DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVO JACÓ DE SOUZA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0006970-73.2016.8.07.0005, deferiu o pedido de inscrição dos nomes dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, através do sistema SERAJUD, nos seguintes termos (ID 173050671 dos autos de origem): “Defiro o pedido para inserção dos devedores no cadastro do SERASAJUD. Indefiro a renovação da pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, porquanto o credor não demonstrou, ainda que minimamente, a modificação da situação econômica do devedor capaz de justificar a renovação da medida. Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam. Desse modo, retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 52734466), os agravantes alegam a necessidade de extinção ou suspensão do feito, em virtude da decretação da falência da empresa executada. Mencionam que o crédito deverá ser recebido no juízo falimentar. Defendem a impossibilidade de inscrição dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Entendem que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é uma faculdade do Judiciário, sendo que o credor não comprovou a impossibilidade de realizar o ato por si próprio. Argumentam, ainda, que não houve a comprovação da impossibilidade de constrição de bens, o que impede a negativação do nome dos devedores. Ao final, postulam a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requerem que o recurso seja provido. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Analisando detidamente os autos, verifico que os agravantes alegam a necessidade de extinção ou suspensão do processo, em virtude de ter sido decretada a falência da empresa executada. Contudo, verifico que o referido pedido não foi apreciado pelo juízo a quo. Observa-se que sequer foi apresentada petição no juízo a quo postulando referida providência. Portanto, o juízo singular não se manifestou acerca da extinção/suspensão do processo em virtude da decretação da falência da empresa executada e, portanto, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância. Desse modo, em relação a tal questão o recurso não deve ser conhecido. Assim sendo, conheço parcialmente do recurso para apreciar a questão da inscrição do nome dos devedores no sistema SERASAJUD. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido postulado pelo credor/agravado está previsto no art. 782, § 3o, do CPC, que assim prevê: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida postulada visa compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)”. No caso, a execução está tramitando desde 2019, sem que os devedores efetuassem o pagamento do débito ou indicassem bens à penhora. Desse modo, em análise perfunctória, entendo que a medida postulada é razoável e visa compelir os devedores ao pagamento da dívida. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO 1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. 2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. ART. 517 DO CPC. 1. O sistema SerasaJud permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. 2. A revogação da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal não impede a expedição da certidão de crédito a que se refere o art. 517 do CPC. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307925, 07123718520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. 2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1367939, 07519928920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Serasajud. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução e o seu indeferimento reclama motivação idônea, sob pena de sujeitar a medida ao arbítrio judicial. (Acórdão 1419847, 07212565420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora